Tribunal: TCU
Processo: 019.964/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de termo de compromisso que teve como objeto implantação e melhoria de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de São Paulo relativa ao termo de compromisso 453/2014 (registro Siafi 679355) . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o município de São José da Bela Vista/SP, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual os Srs. Paulo Cesar Lopes do Nascimento e Walter Cassio Carvalho Faccirolli; 9.3. conceder novo e improrrogável prazo para que o município de São José da Bela Vista/SP efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e sem a incidência de juros de mora, nos termos dos arts. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 e 202, § 3o, do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/1/2017 601.313,59 18/1/2021 201.658,18 9.4. a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas da municipalidade sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das suas contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao município de São José da Boa Vista/SP; 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.